Tribunal: STF
Processo: RE 1577988
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 13):

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA CEREBRAL – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
Revela-se adequado o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável, por lei, a custear o tratamento, em atenção às regras de distribuição de competência do SUS, como mecanismo de preservação do equilíbrio orçamentário dos entes públicos e da política pública de saúde. 
Em razão da solidariedade constitucional dos entes federativos, mesmo com o direcionamento da obrigação primária ao Município de Sidrolândia/MS, o Estado de Mato Grosso do Sul deve arcar também com os ônus de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 
Recurso conhecido e provido, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Sidrolândia/MS. 
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA REQUERENTE – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS À VIDA E SAÚDE – VALORES INESTIMÁVEIS – ARTIGOS 85, §§3º, 4º, III, 6º-A e 927, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
Conforme precedente do STJ, nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, os honorários devem ser fixados por equidade, com base no artigo 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a ausência de um verdadeiro conteúdo econômico na ação. 
E pela leitura sistemática dos §§3º e 6º-A do art. 85 do CPC, revela-se plenamente possível a fixação, por equidade, de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, mormente quando presentes os pressupostos do §8º, como ocorreu na espécie. 
Distinção em relação ao Tema 1.076, do STJ. 
Recurso conhecido e desprovido.”

Opostos embargos de declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Doc. 15), foram acolhidos para reconhecer a aplicação do Tema 1033 da repercussão geral, “caso o procedimento requerido pela parte Requerente/Embargada seja realizado em rede particular de atendimento”, nos seguintes termos (Doc. 17):

“EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – APLICAÇÃO DA TABELA CONTROLADA PELA ANS – TEMA/STF Nº 1.033 OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, hipóteses que não se encontram presentes no caso. 
O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (RE nº 666.094, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2021, DJe-020 de 03-02-2022 – Repercussão Geral –Mérito – Tema/STF nº 1.033). 
Na hipótese, deve ser aplicado o ressarcimento previsto no Tema 1033/STF caso o procedimento requerido pela parte Requerente/Embargada seja realizado em rede particular de atendimento. Omissão sanada. 
Embargos de Declaração acolhidos.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NEIVA APARECIDA MALDONADO aponta violação ao art. 196, da CF/1988, bem como ao estabelecido no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral.
Alega, em síntese, que a aplicação do Tema 1033 ao presente caso é indevida, posto que não se trata de hipótese em que se está compelindo uma instituição privada específica ao cumprimento de decisão judicial, mas de procedimento já realizado em razão do descumprimento da obrigação pelos entes públicos, com base em orçamento realizada perante a rede privada. 
Nessa linha, sustenta que a aplicação do tema “além de indevida, seria retroativa, eis que se trata de procedimento realizado há mais de um ano, o que implicaria insegurança jurídica, eis que sequer há possibilidade de debater valores já pagos à rede particular que realizou o procedimento antes da aplicação do referido tema” (Doc. 25, fl. 5).
Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 29).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fls. 3-4):

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
O presente caso trata-se de aplicação indevida do Tema 1.033 STF aos casos em que se persegue - e que já ocorreu - bloqueio de verbas públicas (Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ) para cumprimento de decisão judicial ante o descumprimento reiterado dos entes públicos. 
Nota-se que a questão possui extrema relevância econômica, social e jurídica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que a limitação de valores que trata o Tema 1.033 pode afetar e limitar a garantia do direito à saúde disposto no art. 196 da Constituição Federal. 
Dessa forma, há claro enquadramento objetivo à repercussão geral prevista no art. 1.035, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível o presente recurso.” 

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral (RE 666.094, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2022), esta CORTE fixou a seguinte tese de julgamento:

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

Na origem, a recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e do MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS, postulando a concessão de procedimento cirúrgico, posto estar acometida por quadro de aneurisma cerebral localizado no segmento oftálmico da artéria carótida direita, com cefaleias intensas com sinal de alarme e risco de ruptura com evolução para óbito ou sequelas graves e irreversíveis (CIDs 10 I67 e R51).
O Juízo singular deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar “o encaminhamento da parte autora para avaliação e disponibilização dos procedimentos adequados, inclusive cirurgia, com médico especializado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro de verba pública, cujo encaminhamento não pode aguardar em lista de espera, sob pena de grave comprometimento clínico ou físico à paciente” (Doc. 6, fl. 68). Posteriormente, informou-se a realização do procedimento cirúrgico perante instituição privada (Doc. 6, fl. 134).
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul reformou a decisão do juízo singular, em parte, para restringir o ressarcimento dos serviços prestados ao requerente aos valores da Tabela SUS, com base na tese estabelecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral, nos seguintes termos (Doc. 17, fls. 4-8):

“A rigor, a par da desproporção de valores praticados na prestação do serviço de saúde na rede particular em relação à Tabela controlada pela Agência Nacional de Saúde – ANS, parece incidir no caso concreto a tese do STF, segundo a qual o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
(...)
Desse modo, deve ser acolhido o pedido do Embargante para que o ressarcimento dos valores eventualmente devido pela realização do procedimento ora almejado, seja limitado à tabela controlada pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 
Por fim, ressalta-se que, muito embora o caso examinado pelo STF no RE nº 666094 tenha sido oriundo de Ação de Cobrança movida por unidade privada de saúde contra o ente estatal, a tese fixada não foi em sentido restritivo, vale dizer, não limitou a aplicabilidade da tese apenas para a hipótese em que há ação de cobrança movida pela entidade privada de saúde contra o ente estatal. 
Ao contrário, a tese foi bastante clara em determinar que em havendo ordem judicial determinando que a unidade privada de saúde preste serviços em favor de paciente do SUS, o ressarcimento deverá utilizar como critério o mesmo adotado para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde.”

Da leitura acima, verifica-se que embora o Tribunal de origem tenha firmado entendimento no sentido de que a hipótese dos autos é diversa daquela debatida no Tema 1033/STF, decidiu aplicá-lo ao fundamento de que a tese estabelecida no referido precedente paradigma não restringiu seu âmbito de incidência apenas para a hipótese em que há ação de cobrança movida pela entidade privada de saúde contra o ente estatal.
A recorrente, por sua vez, manifesta o seu inconformismo com a solução conferida pelo Tribunal de origem, ao estabelecer, no caso concreto, o critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde para o eventual custeio do tratamento do paciente perante rede privada, em caso de falta de prestação do serviço diretamente pela rede pública.
Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que embora as razões do extraordinário indiquem violação ao art. 196, da CF/1988, não demonstram, de forma clara, de que forma teria ocorrido a alegada violação. Tal circunstância leva à incidência, ao caso, do óbice da  284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
Por fim, inexistente controvérsia jurídica relativamente à distinção entre o caso concreto e o processo paradigma do Tema 1033, já que tanto o acórdão recorrido quanto o RE apontam que são hipóteses diversas, tem-se que a pretensão da parte recorrente limita-se à revisão da solução conferida pelo Tribunal de origem ao caso concreto, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.576.237, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/11/2025; RE 1.572.986, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dj 20/10/2025; RE 1.559.484, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/8/2025; e RE 1.550.835, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025, transitado em julgado em 26/8/2025, esta última assim ementada:

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA RG Nº 1.033. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se manteve a aplicação da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como critério de ressarcimento para serviços de saúde prestados por hospital a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com o Tema RG nº 1.033. 2. A recorrente buscou a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.033 ao caso, sob o argumento de que a tese se refere a ressarcimento por serviços de urgência e emergência prestados por unidades privadas, e não à situação em que a cirurgia é solicitada para a rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. Alegou, ainda, que a aplicação do referido tema viola os artigos 196 e 199 da Constituição. 3. Em primeira instância, foi determinada a apresentação de orçamentos conforme a tabela da ANS, com base no Tema RG nº 1.033. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve essa decisão em agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração opostos, reafirmando a aplicação do referido tema. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o Tema RG nº 1.033, que trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, é aplicável ao caso concreto, notadamente quando o pedido principal é a realização de cirurgia pela rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na decisão recorrida, manteve-se a aplicação do Tema RG nº 1.033. O reexame da argumentação da recorrente, acerca da qualificação do serviço médico, demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ademais, mesmo que superado o referido impedimento processual, a interpretação do Tema RG nº 1.033 pelo Supremo Tribunal Federal reafirma sua aplicação a casos de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial. 
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente